Tribunal: STF
Processo: HC 253528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JOGO DO BICHO, LAVAGEM DE CAPITAIS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.